Tribunal: TJBA
Processo: 8149143-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149143-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA SOUZA REBOUCAS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora teria atribuído valor à causa de forma artificial para afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A ação de origem pleiteia a suspensão de descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis e a repetição do indébito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito em razão de discordância do magistrado quanto ao valor atribuído à causa pela parte autora; e (ii) se o juiz deve promover a correção de ofício do valor da causa quando este não corresponder ao proveito econômico perseguido. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 292, § 3º, confere ao magistrado o poder-dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade no valor da causa mostra-se medida desproporcional e contrária ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), visto que o vício é sanável mediante intervenção direta do juízo. 5. Constatado o equívoco no valor da causa, cabe ao juízo de origem fixá-lo adequadamente, se for o caso, determinar a complementação de custas, podendo reconhecer a incompetência absoluta e remeter os autos ao juízo competente, evitando a extinção prematura da demanda. 6. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, uma vez que a relação processual não foi angularizada pela citação do réu e a anulação decorre de vício na condução procedimental. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. O juiz deve corrigir de ofício o valor da causa quando este não corresponder ao proveito econômico da demanda, sendo incabível o indeferimento da inicial ou a extinção do processo sem resolução do mérito por esse fundamento. 2. A extinção prematura do feito por discordância quanto ao valor da causa viola o princípio da primazia do julgamento de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 292, § 3º, 319, 321, 485, I, e 1.013, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8067605-66.2024.8.05.0001, Relª. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, 2ª Vice-Presidência, j. 31.08.2025; TJ-PR, Apelação nº 0002094-05.2022.8.16.0041, Relª. Angela Khury, 9ª Câmara Cível, j. 19.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de nº 8149143-69.2024.8.05.0001, em que figura como apelante RITA DE CASSIA SOUZA REBOUÇAS e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.